Tribunal: TJDFT
Processo: 0705436-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705436-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA BARROSO CASTRO TENTE AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA BARROSO CASTRO TENTE contra decisão (ID 180595128) da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de INSTITUTO QUADRIX, indeferiu a tutela de urgência. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de tutela antecipada recursal. Determinou-se a intimação do agravado para contrarrazões (ID 55983984). A agravante interpôs agravo interno com pedido de reconsideração da decisão ou o julgamento do recurso pela Sexta Turma Cível (ID 57098345). O agravado INSTITUTO QUADRIX não foi encontrado no endereço diligenciado. O AR retornou com a indicação “mudou-se” (ID 56689726). Dessa forma, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, informe novo endereço do agravado INSTITUTO QUADRIX. Após, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 27 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator